Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. NOTEBOOK COM ALEGADO VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, para acolher a preliminar suscitada pela parte requerida e reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica.

2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a prova do primeiro contato com o suporte da empresa seria essencial para demonstrar o conhecimento prévio da recorrida sobre o vício oculto e sua recusa injustificada em prestar assistência técnica. No mérito, afirma que o defeito do produto é incontroverso e estaria comprovado pelos vídeos anexados aos autos, os quais evidenciam o perfeito estado de conservação do notebook, tornando desnecessária a perícia. Aduz que a ausência de assistência técnica no Distrito Federal configura falha na prestação do serviço e que os defeitos causam prejuízos ao consumidor, que depende do equipamento para sua atividade profissional. Requer, assim, a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma com a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas, pugnando a primeira recorrida pela inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade recursal (ID 72725459).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida envolve a análise da competência do Juizado Especial Cível para julgar a ação, em razão de ter sido suscitada a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a apuração da responsabilidade da fabricante pelo alegado vício do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte recorrida. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, rejeita-se a preliminar.

5. Do alegado cerceamento de defesa. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso dos autos, infere-se que o pedido foi devidamente apreciado pelo magistrado a quo, que rejeitou a inversão do ônus da prova, pois cabe ao consumidor produzir provas mínimas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito (ID 72725384). Demais disso, constata-se que a prova pretendida pelo recorrente é ineficaz para sanar a controvérsia que diz respeito à efetiva existência de vício oculto que deva ser sanado pela fornecedora do produto, o que revela o acerto do indeferimento de sua postulação. No que concerne ao intuito de demonstrar o constrangimento e a zombaria que o recorrente teria enfrentado durante o atendimento via chat, cumpre anotar que o pedido de danos morais, expressa e unicamente se refere "à ausência de suporte oferecido pela empresa" (ID 72724136, pág. 9) e não ao tipo de tratamento dispensado ao recorrente durante o contato realizado, concluindo-se que também por essa razão foi escorreito o indeferimento do pedido. Preliminar rejeitada.

6. Extrai-se dos autos que a parte requerente adquiriu um notebook modelo Acer Aspire 5 Core i7-10510U, por intermédio da segunda requerida, no valor de R$ 4.608,62, em 26/11/2021. Alega que, em janeiro de 2024, o aparelho passou a apresentar diversas falhas em seu funcionamento, constatando, por conta própria, que não existiam motivos para tais defeitos, “uma vez que a memória do aparelho estava longe de sua capacidade máxima”. Para tanto, produziu prova com imagens de vídeos para demonstrar os defeitos alegados no computador pessoal (ID 72724140 a 72724146).

7. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

8. No caso em apreço, a controvérsia reside na alegação de defeitos no notebook adquirido pelo recorrente. Todavia, as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar, de forma cabal, a origem dos vícios apontados. Não há elementos que permitam atribuir, exclusivamente, responsabilidade ao fabricante, tampouco há indícios de uso inadequado do equipamento. Os vídeos apresentados pelo recorrente, por sua natureza, não substituem a análise técnica necessária para orientar o Juízo quanto à origem dos defeitos e à eventual responsabilização pela avaria.

9. Diante desse cenário, revela-se imprescindível a realização de prova pericial, a fim de que o aparelho seja examinado de forma minuciosa. Tal diligência permitirá ao Juízo sentenciante obter informações precisas sobre a origem do defeito, viabilizando o deslinde da controvérsia. Como é cediço, a prova pericial somente pode ser dispensada quando os fatos puderem ser esclarecidos por outros meios de prova constantes dos autos, o que não se verifica no presente caso, ante a ausência de qualquer laudo técnico que fundamente a atribuição de responsabilidade. Precedente: Acórdão 1909782.

10. Os pedidos formulados na petição inicial versam sobre o ressarcimento da quantia paga pelo produto, bem como sobre danos morais, pedido que foi subdividido em: a) danos decorrentes da ausência de suporte técnico oferecido pela empresa (R$ 5.000,00); e b) danos decorrentes dos vícios apresentados pelo computador (R$ 5.000,00), conforme ID 72724136. É evidente que a análise dos pedidos de ressarcimento e dos danos morais relacionados à avaria está intrinsecamente ligada à existência de vício oculto, cuja verificação exige a realização de perícia. Quanto aos danos morais alegados em razão da ausência de suporte técnico, cumpre observar que, não obstante a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, o certificado de garantia do produto estabelece, de forma clara, a prestação de suporte técnico pelo prazo de 1 (um) ano, exclusivamente no “Centro Nacional de Serviços Acer” (ID 72725366). Tal prerrogativa, a rigor, não pode ser invocada pelo recorrente, uma vez que, à época da constatação do problema, já haviam transcorrido mais de 2 (dois) anos da aquisição do produto.

11. Com efeito, o Juizado Especial Cível, embora competente para processar e julgar causas de menor complexidade, não comporta a realização de perícia técnica, em atenção aos princípios informadores da celeridade e simplicidade, que regem a tramitação do processo, de acordo com a Lei 9.099/95. Em consequência a sentença que acolheu a preliminar de incompetência por complexidade da matéria deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

13. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

____

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909782, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28/8/2024.